Tribunal: STF
Processo: ARE 1565943
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 91, p. 1-6):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO (ART. 2º, § 2º DA LEI N.º 12.850/2013, ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 253 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL). RECURSOS DOS RÉUS. PRIMEIRA APELAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. DIÁLOGOS CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. APREENSÕES DE ENTORPECENTES E MATERIAL EXPLOSIVO. SUBSUNÇÃO AO ART. 253 DO CP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/13). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZAS DISTINTAS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA COM AS PENAS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDA APELAÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU. CERTIDÃO DE ÓBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, I DO CP). RECURSO PREJUDICADO. TERCEIRA APELAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. DIÁLOGOS CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/2006. POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. APREENSÕES DE ENTORPECENTES E MATERIAL EXPLOSIVO. SUBSUNÇÃO AO ART. 253 DO CP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/13). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZAS DISTINTAS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA COM AS PENAS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUARTA APELAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. DIÁLOGOS CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. APREENSÕES DE ENTORPECENTES E MATERIAL EXPLOSIVO. SUBSUNÇÃO AO ART. 253 DO CP. CRIMES PREVISTOS NO ART. 12, 14 E 16 DA LEI 10826/03. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM 1ª INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/13). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZAS DISTINTAS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA COM AS PENAS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. QUINTA APELAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. DIÁLOGOS CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/2006. POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. APREENSÕES DE ENTORPECENTES E MATERIAL EXPLOSIVO. SUBSUNÇÃO AO ART. 253 DO CP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/13). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZAS DISTINTAS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA COM AS PENAS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 984. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEXTA APELAÇÃO. PROVAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGOS DO RÉU CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DO RÉU NO GRUPO ORGANIZADO PARA FINS ILÍCITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. GRATUIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO EM 1ª INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SÉTIMA APELAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. DIÁLOGOS CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. APREENSÕES DE ENTORPECENTES E MATERIAL EXPLOSIVO. SUBSUNÇÃO AO ART. 253 DO CP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/13). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZAS DISTINTAS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA COM AS PENAS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. OITAVA APELAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. DIÁLOGOS CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 28 DA 11343/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. APREENSÕES DE ENTORPECENTES E MATERIAL EXPLOSIVO. SUBSUNÇÃO AO ART. 253 DO CP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/13). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZAS DISTINTAS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA COM AS PENAS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NONA APELAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. DIÁLOGOS CAPTADOS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RÉU QUE COMANDOU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE.TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. APREENSÕES DE ENTORPECENTES E MATERIAL EXPLOSIVO. SUBSUNÇÃO AO ART. 253 DO CP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXCLUSÃO. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA (§3º DO ART. 2º DA LEI N.º 12.850/2013). COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO NÃO EXCESSIVA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/13). APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZAS DISTINTAS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL EXPLOSIVO. PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA COM AS PENAS DE RECLUSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto por Williane de Jesus Santos, Iuri de Souza Almeida, José Edivânio de Jesus Santos e Jonatas Tenório da Silva não há indicação do permissivo constitucional, tampouco das disposições constitucionais supostamente violadas. Não há, ainda, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    No recurso extraordinário interposto por Beatriz Cruz Fontes com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    O TJSE inadmitiu o recurso de Williane de Jesus Santos, Iuri de Souza Almeida, José Edivânio de Jesus Santos e Jonatas Tenório da Silvadiante da deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência da Súmula 284. O extraordinário de Beatriz Cruz Fontes foi inadmitido em face da ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral (eDOC 144).



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário de Williane de Jesus Santos, Iuri de Souza Almeida, José Edivânio de Jesus Santos e Jonatas Tenório da Silva, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 5 de agosto de 2022, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 120).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, observo que os recorrentes não indicaram os dispositivos constitucionais supostamente violados no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.



     2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354086-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022, grifei).



    Relativamente ao extraordinário de Beatriz Cruz Fontes, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a recorrente limitou-se a afirmar (eDOC 132, p. 15):



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5º, inciso XLVI), o que resulta em repercussão geral sobre o tema, posto que ultrapassa os interesses subjetivos do processo. De certo que a matéria trazida ao debate reflete questões relevantes do ponto de vista social e jurídico, bem como, é consagrada em diversos tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos e a dignidade dos apenados. Sendo assim, comprovada a existência de repercussão geral.



    No caso, a petição recursal não logrou demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



     Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Ante o exposto, não conheço dos recursos, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente